Tribunal: TJDFT
Processo: 0729579-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729579-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: ESPÓLIO DE RAQHEL PIMENTEL BARBOZA, ESPÓLIO DE JOSÉ DILERMANO MEIRELES, ESPÓLIO DE LOURDES MEIRELLES DE MELLO, TANIA REGINA COUTO SANT ANNA, SOLANGE DE CAMARGO COSTA MEIRELLES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap em face da r. decisão (ID 29006135) que, nos autos da Ação de Usucapião movida por Tânia Regina Couto Sant’anna, indeferiu a inclusão da Agravante no polo passivo da ação. Sustenta a Agravante que é a proprietária registral do bem, razão pela qual deve figurar no polo passivo da demanda que tem por objeto a aquisição da propriedade por usucapião. Explica que, sob o entendimento de que a área objeto da lide não está em área pública, o d. Juízo da d. 3a Vara de Fazenda Pública do DF declinou da competência e, recebidos os autos, o d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília suscitou conflito de competência (Processo n.o 0704796-89.2021.8.07.000). Defende, contudo, que a eg. 1a Câmara Cível negou provimento ao recurso sob o fundamento de que, excluída a Agravante do polo passivo da demanda, a competência para processar o feito é do juízo suscitante (acórdão no 135684), sem observar que a Terracap é proprietária do bem. Requer antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o processo de origem até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise considero ausente o periculum in mora. Isso porque, conforme se extrai dos autos de origem, o feito foi suspenso, a pedido da parte Agravada, até o trânsito em julgado do Conflito de Competência n.o 0704796-89.2021.8.07.0000 (ID 101458145 na origem). E, em consulta ao andamento processual do referido conflito, constata-se que pende de análise embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (ID 27565571 do Processo n.o 0704796-89.2021.8.07.0000), nos quais há expressa alegação de omissão do v. acórdão prolatado quanto à necessidade de o DF e da Terracap integrarem o polo passivo da ação de origem e, assim, firmar-se a competência do juízo fazendário para o processamento do feito. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator